Tribunal: TJMT
Processo: 1014113-16.2020.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014113-16.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0019-19 (RECORRENTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), RILDO BRITO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.096.751-14 (RECORRIDO), DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO - CPF: 009.403.240-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE MILHAS - ENDEREÇO ELETRÔNICO HACKEADO – CONTA CANCELADA – SALDO DE PONTOS NEGATIVO NA DATA DO EVENTO DANOSO – CONSUMIDOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

Além disto, não houve demonstração da
impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção de documentos aptos a fundamentar suas pretensões, que envolve a prévia existência de saldo vultoso de milhas à época do cancelamento da conta. Recurso conhecido e provido para afastar condenação em danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1014113-16.2020.8.11.0015

Recorrente:
Transportes Aéreos Portugueses S/A (TAP)

Recorrido:
Rildo Brito da Silva Junior

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Transportes Aéreos Portugueses S/A (TAP)
.

Ação:
Obrigação de fazer cumulada com Danos Morais ajuizada por Rildo Brito da Silva Junior
.

Sentença:
julgou procedentes os pedidos autorais, condenou a requerida à devolução das milhas subtraídas do programa de pontuação e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 176035772): ressaltou a ausência de indícios de fraude no cancelamento do programa de milhas ocorrido pelo próprio consumidor e, portanto, não há nexo causal para pagamento de indenização por danos morais. Requereu a reforma da sentença e a improcedência da ação.

Contrarrazões (Id. 176035775):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1014113-16.2020.8.11.0015

Recorrente:
Transportes Aéreos Portugueses S/A (TAP)

Recorrido:
Rildo Brito da Silva Junior

VOTO

O conjunto fático revela que no dia 10/2/2020 o recorrido tomou conhecimento de que a sua conta pessoal de e-mail (
rildobritodasilva@hotmail.com
) havia sido hackeada. Afirmou que à época dos fatos, registrou Boletim de Ocorrência.
O referido documento, todavia, não aportou no caderno processual.

De acordo com os documentos apresentados (Id. 176035280 a 176035283), passados 04 (quatro) meses do evento fatídico, isto é, no mês 06/2020, o recorrido acionou a recorrente e informou que não conseguia acessar o plano de milhas “milesandgo”, pelo fato de que o e-mail utilizado no castrado ter sido rackeado e a senha alterada.

Na oportunidade, informou que possuía o total de 130.0000 (cento e trinta mil milhas) e requereu a vinculação dos pontos em outro e-mail de sua titularidade.
Mais uma vez, não se vislumbra comprovação da existência das referidas milhas. Há, apenas, declaração unilateral, prestada pelo próprio consumidor.

Em contrapartida, a recorrente informou e
comprovou
que a conta do recorrido foi cancelada, ainda no mês de fevereiro, por mera liberalidade do consumidor e, na data do aludido cancelamento, havia saldo de
0 (zero) milhas disponíveis
. Para tanto, encartou extrato de pontos que demonstra,
sobretudo, ante a ausência de prova contrária
, a ausência de milhas no cadastro de pontos do recorrido.

Diante das provas apresentadas, não há como considerar e/ou presumir que houve ilicitude praticada pela recorrente, ao ponto de ensejar obrigação de ressarcimento do consumidor nos danos suportados.

Nesse sentido,
cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente comporta provimento.

Registre-se, por oportuno, que a previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração, ainda que mínima, da verossimilhança das suas alegações.

Sobre o tema é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas que são imprescindíveis para o regular andamento do feito. Além disto, não houve demonstração da
impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção de documentos aptos a fundamentar suas pretensões, que envolve a prévia existência de saldo vultoso de milhas à época do cancelamento da conta.

Dentro desta linha de raciocínio, o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil ao instituir o ônus da prova, atribuiu ao autor da causa o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito ou que não foi realizado no presente caso.

Além do exposto, é imperioso destacar que para a configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome.
Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores,
desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-HE PROVIMENTO
e
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos autorais, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023